Tribunal: TJSP
Processo: 9000317-88.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em execução. Superveniência de nova condenação. Alteração da data-base para fins de benefícios. Nova condenação por crime hediondo – preferência na execução. Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000317-88.2020.8.26.0050 VOTO N° 21.481 - AP
Registro: 2020.0001002447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000317-88.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MATIAS FERREIRA DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000317-88.2020.8.26.0050 VOTO N° 21.481 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 9000317-88.2020.8.26.0050
Agravante: MATIAS FERREIRA DE LIMA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DIEGO BOCUHY BONILHA
Origem: 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DA
CAPITAL
Voto no 21.481
Agravo em execução. Superveniência de nova condenação.
Alteração da data-base para fins de benefícios. Nova
condenação por crime hediondo preferência na execução.
Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a
decisão de fls.24/24vo que “unificou” as penas,
fixando o regime inicial fechado, e indeferiu o
pedido de retificação do cálculo de penas,
“aprovando” o cálculo elaborado, pretendendo a
reforma da decisão para que seja refeito o
cálculo de penas, “de modo que tenham como base
o total das penas comuns e hediondas a que ele
foi condenado, a incidir a partir da data de
início real do cumprimento de pena, qual seja, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000317-88.2020.8.26.0050 VOTO N° 21.481 - AP
primeiro dia de prisão relativo às penas em
execução” (fls.02/06vo). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.26), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.27/30).
Mantida a decisão (fls.31), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.49/52).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A decisão recorrida “aprovou” o
cálculo de penas elaborado, ao argumento de que
“os cálculos devem observar os seguintes termos:
(a) as penas pelos crimes hediondos serão
executadas primeiramente (arts. 69 e 76 do CP e
681 do CPP); (b) o termo inicial de cumprimento
da pena pelo crime hediondo é a data da prisão
pelo
respectivo
crime
(provisória
ou
definitiva); (c) no caso de superveniência de
condenação
por
crime
hediondo
(ou
por
equiparação) no curso do cumprimento das penas
por crimes comuns, a execução destas (penas
comuns) será suspensa, iniciando-se a contagem
(expiação) da pena mais gravosa a partir da data
da prisão” (fls.24, terceiro parágrafo).
Aduz a Defesa que “o artigo 76

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000317-88.2020.8.26.0050 VOTO N° 21.481 - AP
prevê que, no concurso de infrações, a pena a
ser executada primeiramente deve ser a mais
grave. Observa-se, assim, que o artigo não
determina que deve ser alterada a efetiva data
em que o sentenciado iniciou o cumprimento da
pena unificada, mas apenas que, após a soma das
penas, o cumprimento de cada uma delas deve ser
procedido
com
observância
de
uma
ordem
decrescente de gravidade”.
Ora,
considerando-se
que
a
execução é una, o Juízo da Execução Criminal,
havendo duas ou mais condenações contra uma
mesma pessoa, deverá operar a soma ou a unificação das penas, e, em consequência,
determinar o regime inicial de seu cumprimento
com base no novo total das penas a serem
executadas, impondo-se também a elaboração de
novo cálculo.
A
interpretação
conjunta
dos
artigos 111 e 118, ambos da Lei no 7.210/84,
permite concluir que a superveniência de nova
condenação
no
curso
de
execução
criminal
modifica o termo inicial para a contagem de
tempo para fins de concessão de futuros e
eventuais benefícios.
Em outras palavras, a soma de
uma nova condenação às execuções já existentes
modifica
o
lapso
para
concessão
de
novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000317-88.2020.8.26.0050 VOTO N° 21.481 - AP
benefícios executórios, reiniciando a contagem
do cumprimento da pena.
Conforme
constou
na
decisão
combatida, o Agravante “cumpria pena relativa à
GR 02, quando sobreveio nova condenação, por
infração
ao
art.
33,
“caput”,
da
Lei
no
11.343/06 (GR 04)” (fls.24, item 2).
A nova fixação do início do
cumprimento da pena (ICP) pelo cometimento do
crime
hediondo
(execução
no
04)
decorre
justamente da disposição contida no artigo 76 do
Código Penal, que estabelece a preferência do
cumprimento da pena mais grave (já que, em
geral, os lapsos temporais referentes aos crimes
hediondos são maiores, além da exigência, para
determinados benefícios, do integral cumprimento
desta pena).
Assim, é correto que se suspenda
a execução da pena referente ao crime comum

efetuada logicamente a detração pertinente, como
foi feito neste caso para que a pena atinente
ao crime hediondo (ou a ele equiparado) seja
executada em primeiro lugar, porque mais grave.
Nesse
sentido
já
se
manifestaram: 1. esta Câmara (Agravo em Execução
no 0160880-15.2013.8.26.0000, Rel. Des. Ericson
Maranho, j. em 10.04.2014): “EXECUÇÃO
PENAL.
Recurso objetivando a retificação do início de cumprimento da pena e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000317-88.2020.8.26.0050 VOTO N° 21.481 - AP
afastamento da interrupção do lapso para benefícios A superveniência
de condenação no curso da execução determina a unificação das penas,
com a ressalva de que, sendo distinta a natureza das reprimendas, será
primeiramente executada a “mais grave”
Alteração do regime e do
termo inicial ou aquisitivo para obtenção de benefícios que é consequência
lógica. Agravo desprovido”; 2. esta Corte: a. Agravo em
Execução no 0202057-56.2013.8.26.0000, Rel. Des.
Laerte Marrone de Castro Sampaio, 13a Câm., j.
em 13.02.2014: “Agravo em execução. Agravante que, no curso da
execução da pena, vem a cometer delito de tráfico de drogas. Cálculo da
pena. Discussão sobre o termo inicial de cumprimento da pena. Decisão
judicial que está em consonância com a norma prevista no artigo 76, do
Código Penal. Execução que deve ser reiniciada pela pena mais grave (no
caso, tráfico de drogas), ainda que o crime tenha sido cometido no curso
da execução penal. Observação no sentido de que o tempo anterior ao
citado delito deve ser considerado, inclusive atentando-se para a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à interrupção de
prazo de obtenção de benefícios, respeitando-se as regras legais
específicas para o crime de tráfico de drogas. Recurso desprovido, com
observação”;
b.
Agravo
em
Execução
no
9002394-41.2018.8.26.0050,
Rel.
Des.
Ivan
Sartori, 4a Câm., j. em 06.11.2018: “Agravo
em
execução Unificação de penas Concurso de infrações Crimes comum
e hediondo Superveniência de condenação Revogação de livramento
condicional Sobrestamento da execução anterior, para desconto da pena
mais grave, com início na data do respectivo flagrante Atualização do
cálculo, considerada a data da última prisão Decisão que se sustenta
Exegese do art. 76 do CP Precedentes Recurso desprovido”; 3. o
Superior Tribunal de Justiça (HC no 388.795-SC,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000317-88.2020.8.26.0050 VOTO N° 21.481 - AP
j. em 16.05.2017): “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
CÁLCULO DE PENAS. VÁRIAS CONDENAÇÕES. PRECEDÊNCIA.
ART. 76 DO CÓDIGO PENAL. PENA MAIS GRAVE. CONCEITO.
DOUTRINA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Coexistindo duas condenações, uma por crime
hediondo ou a ele equiparado e outra por crime comum, deve ser
executada a primeira, por ser mais grave, qualitativamente. 2. Ordem
concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau”.
E,
como
bem
colocado
pelo
Ministério Público, “Tendo em vista a prática do
novo crime, foi elaborado novo cálculo pela
zelosa serventia, que considerou como termo
inicial para benefícios a data da prisão do
recorrente pela prática do crime hediondo (GR 04
27.09.2018). Pelo fato de o agravante ter
cometido esse crime, houve a inversão do início
do cumprimento da reprimenda, tendo sido descontado o período de pena cumprido
anteriormente. (...) Em que pese não haver
autorização expressa no referido dispositivo
[artigo 76 do Código Penal] no sentido de
permitir a alteração da data do ICP para a data
de início de cumprimento da execução da pena
mais grave, outra não é a conclusão a que se
pode chegar. De fato, se o artigo em questão
impõe que, no concurso de crimes, deve-se
executar a pena mais grave primeiro, por óbvio
que o termo inicial da execução será o da data
em que se iniciou o cumprimento desta pena”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000317-88.2020.8.26.0050 VOTO N° 21.481 - AP
(fls.27, quarto parágrafo, e fls.28, terceiro e
quarto parágrafos).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR